Tribunal: TJDFT
Processo: 0012182-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012182-53.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDO: CHARLES FREDERICK PORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE COMPROVADA PELO EMBARGANTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA E POR SENTENÇA ADJUDICATÓRIA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. Tendo em vista que a pretensão de reconhecimento da nulidade da sentença exarada em Ação de Adjudicação relativa ao imóvel objeto dos Embargos de Terceiro somente poderá ser dirimida em demanda própria, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial com a finalidade de demonstrar a falsidade do contrato de compra e venda do bem. 2. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 3. Constatado que, além da sentença que concedeu a adjudicação do imóvel em seu favor, o autor instruiu os Embargos de Terceiro com o contrato de promessa de compra e venda e com o recibo de quitação do valor pactuado, mostra-se correta a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Após determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID 70118995), os autos retornaram a este Egrégio Tribunal para que fosse promovido novo julgamento dos embargos de declaração, cujo aresto restou assim ementado (ID 71596648): Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RETORNO DOS AUTOS AO EGRÉGIO COLEGIADO POR DETERMINAÇAO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O FIM DE SANAR OMISSÃO EM RELAÇÃO A MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA À PARTE EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame de Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante. A embargante assevera que estaria configurada contradição no v. acórdão, ao reconhecer o direito vindicado na inicial dos embargos de terceiros com base na coisa julgada constituída em ação de adjudicação compulsória, sem observar que, anteriormente, já se encontrava configurada coisa julgada a respeito da propriedade do imóvel penhorado, por força de sentença exarada em ação de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão reside em verificar se estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, quanto à análise da tese de prevalência da coisa julgada estabelecida em ação de inventário em relação à coisa julgada formada em ação de adjudicação compulsória envolvendo o imóvel objeto da penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material. 4. De acordo com o § 3o do artigo 109 do Código de Processo Civil, [e]stendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. 4.1. Constatado que, ao indicar imóvel à penhora, já se encontrava averbada na matrícula do bem perante o registro imobiliário a existência de litígio envolvendo a sua propriedade, em ação de adjudicação compulsória, a parte exequente passou a ficar sujeita aos efeitos da coisa julgada aperfeiçoada na referida demanda. 4.2. Não se encontra configurada qualquer contradição no v. acórdão recorrido, tendo em vista que a prevalência da coisa julgada aperfeiçoada nos autos da ação de adjudicação compulsória em relação à coisa julgada formada em ação de inventário, decorre da aplicação da regra inserta no § 3o do artigo 109 do Código de Processo Civil e do fato de que a compra e venda do imóvel penhorado foi efetivada anteriormente à sua partilha nos autos do inventário. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. 2. Não há como ser reconhecida a existência de contradição, quando observado que, no decisum recorrido, o egrégio colegiado examinou as questões suscitadas pelas partes de forma coerente e concatenada, expondo com clareza os motivos pelos quais negou provimento ao recurso interposto. Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 109, § 3o, Art. 1022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 22/8/2013. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se contraditório e omisso; b) artigos 355, inciso I, e 357, incisos II, ambos do CPC, aduzindo cerceamento de defesa, tendo em vista não ser o caso de julgamento antecipado da lide; c) artigos 109, §3o, e 506, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que, ao contrário do que decidiu o acórdão combatido, pouco importa que o recorrido tenha sido beneficiado por sentença transitada em julgado, pois essa sentença não prejudica o insurgente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 355, inciso I, e 357, incisos II, ambos do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 109, §3o, e 506, ambos da Lei Adjetiva Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ao indicar imóvel à penhora, quando já se encontrava averbada a existência de litígio envolvendo a propriedade do bem, o embargante passou a ficar sujeito aos efeitos da coisa julgada aperfeiçoada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 2017.01.1.004845-9, de modo que não há razão para que seja reformada a r. sentença, pela qual foi desconstituída a constrição judicial. A sentença exarada na ação de adjudicação compulsória reconhece em favor do autor dos embargos de terceiro a propriedade do imóvel objeto do litígio, com base em instrumento particular de compra e venda celebrado anteriormente à prolação da sentença exarada na Ação de Inventário no 2009.01.1.008435-5. Consequentemente, mostra-se irrelevante, para a solução do litígio, o anterior trânsito em julgado da sentença exarada nos autos da Ação de Inventário no 2009.01.1.008435-5. Dessa forma, não se encontra configurada a contradição apontada pelo embargante, uma vez que a coisa julgada formada na Ação de Inventário no 2009.01.1.008435-5 não deve prevalecer em relação à coisa julgada decorrente da sentença exarada na Ação de Adjudicação Compulsória no 2017.01.1.004845-9.” (ID 71596648). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003